Tribunal: TJSP
Processo: 1017447-43.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Juros remuneratórios que foram regularmente fixados, de acordo com a taxa média de mercado vigente para cada tipo de operação –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Juros remuneratórios que foram regularmente fixados, de acordo com a taxa média de mercado vigente para cada tipo de operação – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e REsp no 1.061.530/RS – Inexistência de abusividades a serem reconhecidas com fundamento na legislação consumerista – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.